Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706876-11.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. AUTO DE INFRAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO PELO ÓRGÃO AUTUADOR EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VALORES REFERENTES À NOTA FISCAL CANCELADA. PRODUTOS REMETIDOS A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. DESCABIMENTO DE INCIDÊNCIA DO ICMS. TEMA 144 DO COLENDO STJ. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Demonstrado, pelas provas coligidas aos autos, que o Distrito Federal, ao lançar ex offício o ICMS-ST, fez incidir referido tributo sobre valores decorrentes de nota fiscal comprovadamente cancelada, tal exação deve ser proclamada indevida. 2. Consoante o colendo STJ estatuiu, ao firmar o Tema 144, “os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”. 3. Apurando a prova pericial que o crédito objeto do litígio foi integralmente quitado pelo contribuinte, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido para declarar sua inexigibilidade, do que decorre, por sua vez, a nulidade do auto de infração lavrado com fundamento no seu não pagamento. 4. Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 13 da Lei Complementar 87/1996, porquanto a turma julgadora concluiu pela subsunção do fato discutido nestes autos ao que dispõe o tema 144, firmado pela Corte Superior, entretanto, no precedente citado trata-se de mercadorias oferecidas pela empresa contribuinte a título de bonificação e, no caso em exame, as mercadorias são recebidas pela ora recorrida. Prossegue asseverando que, enquanto o STJ firmou o entendimento de que não incide tributação sobre as mercadorias dadas em bonificação – que teriam natureza de desconto incondicional – a recorrida pretende que os produtos que recebe, também a título de bonificação, não se submetam à tributação quando revendidas aos consumidores finais. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SPERB DE PAOLA – OAB/PR 16.015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrido r sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SPERB DE PAOLA – OAB/PR 16.015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029